Tribunal: TJPA
Processo: 0854639-74.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854639-74.2019.8.14.0301

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face da Equatorial Energia Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, pleiteia o ressarcimento por danos causados a equipamento eletrônico, supostamente em razão de oscilação na rede elétrica. A sentença recorrida entendeu ausente a responsabilidade da concessionária, por não comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais decorrentes de oscilação na rede de distribuição, diante da ausência de notificação prévia e da insuficiência de prova técnica do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo exigida a comprovação do dano, do nexo causal e do defeito na prestação do serviço.

4.

A seguradora/apelante apresentou laudos técnicos de oficinas especializadas que atestam origem elétrica do dano, mas sem especificar tecnicamente o vínculo direto entre a falha e oscilações na rede da apelada.

5.

A ausência de notificação prévia à concessionária inviabiliza a realização de vistoria técnica e compromete o exercício do contraditório, prejudicando a formação de prova robusta sobre a origem do dano.

6.

A jurisprudência aponta que, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração clara e inequívoca do nexo causal, o que não ocorreu nos autos.

7.

Inexistente prova suficiente do fato constitutivo do direito invocado, incide o art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus da prova quanto aos elementos essenciais da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados na prestação do serviço, desde que comprovados cumulativamente o dano, o nexo causal e o defeito na prestação.

2.

Laudos técnicos unilaterais que apenas indicam origem elétrica dos danos, sem vinculação direta com falha no fornecimento da rede da concessionária, são insuficientes para demonstrar o nexo causal.

3.

A ausência de notificação prévia à concessionária, quando impede a vistoria técnica, compromete a prova e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1000527-03.2023.8.26.0430, Rel. Des. Alexandre Bucci, j. 06.06.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5085818-44.2023.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Prata; TJ-DF, Apelação Cível nº 0724954-94.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 19.06.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
contra sentença proferida nos autos da
ação regressiva de ressarcimento de danos
, movida em face da
Equatorial Energia Pará Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou
improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial.

A sentença apelada (ID 23500127) reconheceu, com fulcro nos arts. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 487, I, do CPC, a inexistência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado da apelante, indeferindo o pedido de condenação ao ressarcimento dos prejuízos oriundos de suposta falha na prestação do serviço, e condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 23500129), a apelante sustenta, em síntese:
(i) que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, o que ocasionou danos a equipamento eletrônico de segurado seu;

(ii) que restou demonstrado nos autos o nexo causal entre a oscilação na rede elétrica e o dano experimentado;

(iii) que é desnecessária a notificação prévia da concessionária, diante da configuração objetiva da responsabilidade civil nas hipóteses de danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC;
(iv) requer, ao final, a reforma da sentença e a procedência da ação com a consequente condenação da apelada ao pagamento da indenização pleiteada.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 23500135), nas quais pugna pela manutenção da sentença, aduzindo:

(i) inexistência de falha na prestação do serviço, por ausência de registros de oscilações ou interrupções na data indicada;

(ii) ausência de notificação prévia, conforme exigência do regulamento da ANEEL;
(iii) inconclusividade dos laudos apresentados pela seguradora e ausência de comprovação do nexo de causalidade;

(iv) que não restou demonstrada qualquer conduta culposa da concessionária a justificar a pretendida responsabilização.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Do recebimento

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, e preparo recolhido.

II. Do conhecimento

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

Da análise do pedido da reforma

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em apurar a eventual responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por dano material decorrente de alegada oscilação na rede elétrica que teria causado prejuízos ao segurado da apelante, sub-rogada nos direitos deste mediante pagamento de indenização securitária.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica decorre do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva dessas empresas pelos danos causados aos consumidores em razão da prestação inadequada do serviço público.

Além disso, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as concessionárias respondem independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade
.

No caso em análise, a seguradora/apelante comprovou que:

·

Foram juntados laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas, os quais atestam que os equipamentos eletrônicos do segurado sofreram danos com origem elétrica.

·

Os laudos seguem os requisitos técnicos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e do Módulo 9 do PRODIST, mencionando marca, modelo, diagnóstico e recomendação de substituição ou reparo
.

No entanto,
quanto à prova do dano e do nexo causal,
embora a seguradora tenha apresentado laudos de oficina idôneos, os documentos se limitam a indicar a origem elétrica do dano, sem localizar tecnicamente a causa exata da falha, nem relacioná-la, de forma inequívoca, a oscilações provenientes da rede pública de distribuição da Equatorial.

Quanto à ausência de notificação prévia,
a jurisprudência vem flexibilizando o rigor da notificação, mas, nos casos em que se discute relação de causalidade entre perturbação na rede e queima de equipamento, a ausência de solicitação de vistoria prejudica a defesa da concessionária e compromete a formação contraditória da prova, tornando a tese recursal da seguradora fragilizada nesse ponto.

Quanto ao regime jurídico aplicável,
o caso se insere no campo da responsabilidade objetiva, mas, como exige a configuração cumulativa de dano, nexo causal e defeito na prestação do serviço, e diante da fragilidade técnica da prova do nexo, mantém-se válida a improcedência do pedido, por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito invocado (CPC, art. 373, I).

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. Danos materiais e morais decorrentes de queda de energia. Sentença de improcedência dos pedidos do autor. RECURSO INOMINADO DO AUTOR. Sanado vício de sentença citra petita. Insurgência parcialmente fundada. Responsabilidade Objetiva da concessionária. Bem evidenciado (sim) o nexo causal entre os danos suportados em relação a perda da produção de leite e a queda de energia não infirmada. Não comprovado pelo autor, contudo, nexo causal entre a queda de energia e os danos ao tanque de leite indicado. Dano moral não caracterizado, não desbordando o evento de transtorno inerente à queda de energia e seu reflexo no aspecto material. Imperiosa, portanto, a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização referente à produção de leite perdida por impropriedade considerando a perda de refrigeração fruto de queda de energia. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000527-03.2023 .8.26.0430 Paulo de Faria, Relator.: Alexandre Bucci - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/06/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDAS DE ENERGIA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, caso em que incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art . artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, incluindo-se, nesse conceito, as concessionárias e permissionárias de serviço público, como é o caso da Requerida/Apelada, bastando que seja demonstrada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o prejuízo e a conduta do agente para se configure o dever de indenizar. 3. Documentos unilaterais inconclusivos, sem especificação de dados técnicos suficientes à demonstração de que os danos nos equipamentos eletrônicos dos segurados foram efetivamente ocasionados em razão de quedas e/ou oscilações de energia elétrica na rede de distribuição da Apelada, não são suficientes para comprovação exigida. 4 . O impedimento de acesso aos equipamentos eletrônicos danificados para averiguação das possíveis causas dos danos, por parte da concessionária, impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que inviabiliza a caracterização do nexo de causalidade entre os sinistros e a prestação de serviços da Requerida/Apelada. 5. Não comprovado o nexo causal entre os danos ocorridos nos equipamentos eletrônicos e a alegada falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, incabível o ressarcimento pretendido. 6. Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5085818-44.2023.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO PRATA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO. CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO. CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a demonstração do nexo causal entre a atividade prestada e o dano reclamado. 2. A concessionária não responde se não for demonstrado que o dano elétrico decorreu de interrupção ou distúrbio no fornecimento da rede de energia que atende a unidade segurada. 3. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07249549420238070001 1880650, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 28/04/2025